Tribunal: TJDFT
Processo: 0756092-68.2022.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-17
Data de publicação: 2024-06-04

Ementa:
PRESIDÊNCIA DA TURMA AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO DA MATÉRIA CONSTITUCIONAL ENVOLVIDA DIRETAMENTE NA DEMANDA. PRESUNÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMAS 797 E 800 DE REPERCUSSÃO GERAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO. AUSÊNCIA DA REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 600 e 880 DE REPERCUSSÃO GERAL. TEMA 837 DE REPERCURSSÃO GERAL. NÃO INCIDÊNCIA.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 103, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. A parte autora/agravante interpôs Agravo Interno em face da Decisão da Presidência da Turma Recursal que negou seguimento ao Apelo Extremo sob o fundamento de que “ademais, o STF trouxe maior ônus argumentativo ao recorrente que interpõe Recurso Extraordinário no âmbito dos juizados especiais cíveis, isso porque há presunção relativa de ausência de repercussão geral da matéria, devendo os dispositivos constitucionais que se alegam violados serem expressamente debatidos pela Turma julgadora, em consonância com os TEMAS 797 e 800 cuja repercussão geral foi rejeitada (...).Tem-se em conta, ainda que a ofensa aos dispositivos constitucionais alegados (art. 5o, II e X da CFRB) depende da análise da interpretação dada aos arts. 371, 373, I, do Código de Processo Civil e art. 186 do Código Civil o que implica eventual ofensa indireta e mediata à Carta da República. O STF rejeitou a repercussão geral da matéria em tais hipóteses, conforme Tema 660. (..) Ademais, o E. STF chegou à conclusão de que não há questão constitucional a ser discutia, por estar o assunto adstrito ao exame da legislação infraconstitucional, e, por conseguinte, aplica-se os efeitos da ausência da repercussão geral a tais hipóteses. O STF declarou a inexistência de repercussão geral ao se discutir a responsabilidade civil extracontratual e consequente indenização por dano moral, conforme tema 880 de Repercussão Geral.”

3. Em suas razões recursais, defende genericamente a existência de prequestionamento ficto, a suprir o alegado óbice do Tema 800 de Repercussão Geral. Defende ainda, não se aplicar o tema 660 em que o STF negou a repercussão geral a recurso que verse sobre os princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, uma vez que o dispositivo constitucional alegadamente violado foi o art. 5o, incisos II e X da CRFB. Sustenta aplicabilidade do tema 387 de RE com repercussão geral pendente de julgamento.

4. A análise da ilegitimidade da parte recorrente pressupõe a interpretação da lei infraconstitucional, no caso, aos arts. 371, 373, I, do Código de Processo Civil e art. 186 do Código Civil, atraindo a incidência do TEMA 660, em que o STF negou a repercussão geral de apelo extremo que alegue violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal, o que, inclui, também, o inciso II, tendo em vista que a alegação de violação à legalidade implica em inobservância ao devido processo legal.

5. Em relação ao prequestionamento ficto, não competente à Presidência da Turma Recursal dos Juizados Especiais aplicar o contido no art. 1.025 do CPC, haja vista que, consoante tema 800 de Repercussão Geral rejeitada pelo STF, necessário se faz, no âmbito dos juizados especiais cíveis o expresso e direto debate da questão constitucional suscitada. Não é o caso dos autos, portanto, mantida, também a decisão agravada nesse particular.

6. Quanto a aplicabilidade do tema 837 de Recurso Extraordinário com repercussão geral, tem-se que o Acórdão recorrido não discutiu a liberdade de impressa e seus corolários constitucionais, previstos no § 1o do art. 220 da CRFB, mas sim, cingiu-se a discutir ofensas recíprocas entre parlamentares amparados pela imunidade constitucional, de modo que inaplicável o tema 837 de RE com repercussão geral pendente de julgamento. Portanto, não há repercussão geral da matéria, mantida, também a decisão agravada nesse particular.

7. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Decisão mantida para negar seguimento ao Recurso Extraordinário.

8. Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do artigo 55 da Lei n.o 9.099, de 26.09.1995.